Tribunal: TJMT
Processo: 0040432-33.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0040432-33.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TANIAMAR MARCANTE - CPF: 304.281.811-04 (AGRAVADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), WILIO MOREIRA - CPF: 491.737.156-20 (AGRAVADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), TANIAMAR MARCANTE - CPF: 304.281.811-04 (AGRAVANTE), WILIO MOREIRA - CPF: 491.737.156-20 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO – RECURSO REPETITIVO - PARADIGMA REsp 1614721/DF e REsp 1631485/DF (TEMA 971) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, “a”, §2o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo, nos contratos de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor, de modo que as obrigações de fazer e de dar serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.(REsps ns. 1.614721/DF

e 1.631485/DF

- Tema 971)

Hipótese em que a construtora deu causa ao inadimplemento contratual, uma vez que, por inobservância dos prazos estipulados para a entrega do imóvel, gerou a possibilidade da inversão da cláusula penal em favor do adquirente comprador.

Incabível a manutenção da condenação
sub judice
sob o

argumento de enriquecimento sem causa aos recorridos, quando a construtora foi condenada exclusivamente ao pagamento da cláusula penal constante no contrato, sem qualquer cumulação com lucros cessantes, eis que a inversão, por si só, é capaz de indenizar os prejuízos pelo atraso na entrega da unidade ( Tema 971/STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

contra o
decisum
que negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos

(
Tema 971
). (id 89420125)

A parte recorrente alega que a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo (Tema 971/STJ) foi erroneamente aplicada.

Assevera que o acórdão recorrido
"(...)
simplesmente determinou a inversão da cláusula penal, retirando a simetria contratual e causando o enriquecimento ilícito dos Recorridos. (...).
Argumenta que
(...) a multa compensatória, por questão de simetria, não pode incidir sobre todo o preço do imóvel. Assim, no presente caso, se os Agravados já tiverem arcado com o preço integral da unidade, a multa recairá sobre o valor total. Um completo absurdo".

Requer o provimento do agravo, a fim de que seja dado seguimento ao recurso especial.

Recurso tempestivo (id 94169953).

Sem contrarrazões (id 97113981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares:

Nos termos do artigo 1.030, I e III e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal
local
da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)”.

O recorrente alega que a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo (
Tema 971
) foi erroneamente aplicada.

Assevera em resumo que a inversão pura e simples da cláusula penal gera enriquecimento sem causa, pois incide sobre a totalidade do imóvel, já quitada pelos adquirentes, quando, por questão de simetria, deveria ter observado a prefixação de indenização em dinheiro pelo período da mora.

Verifica-se que foi negado seguimento ao recurso especial ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos

(
Tema 971 – REsps 1614721/DF e REsp 1631485/DF
), conforme decisão no id 89420125.

No mencionado recurso paradigma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no sentido de que: “
n
o contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

A Câmara Julgadora firmou o seguinte entendimento:

“Do mesmo modo, não prospera a tese de ser indevida a condenação ao pagamento da multa prevista na cláusula 6a e seguintes do contrato, tendo em vista ser possível a aplicação da Cláusula penal, diante do atraso para a entrega da obra, como se infere do tema 970 e 971 dos recursos repetitivos do STJ:

“Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

“Tema 971: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Na hipótese dos autos, os apelados pugnaram pela sua aplicação (Id 55701513 - Pág. 4) e, ainda, está expressamente previsto no contrato cláusula penal (cláusula 6a e seguintes - Id 55703454 - Págs. 2/4) e, desse modo, havendo expressa previsão contratual de multa para a construtora em caso de atraso, não há que se falar no afastamento de sua aplicação. (grifei).

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que entenderam pela possibilidade de reversão em favor do comprador da multa incidente em caso de inadimplemento.

Ademais, a decisão monocrática desta Vice Presidência foi categórica ao mencionar que a inversão da cláusula penal, tal como determinada pelo aresto recorrido, não gera enriquecimento sem causa aos promitentes compradores, tendo em vista que a proporcionalidade do valor da multa foi atingida com o afastamento da possibilidade de cumulação desta condenação com os lucros cessantes.

Para evitar tautologia, transcreve-se em literalidade:

Por fim, não se sustenta o argumento de que a manutenção da condenação sub judice implicaria enriquecimento sem causa aos recorridos, tendo em vista que a sentença da magistrada de 1a instância foi categórica ao afastar a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, exatamente porque atenta ao cenário descrito no Tema 971, que pontuou a possibilidade deste acontecimento.

Em outras palavras, o que se vê de concreto nos autos é a condenação da recorrente exclusivamente ao pagamento da cláusula penal constante no item 6.0 do contrato, capaz de indenizar os prejuízos que o atraso na entrega da unidade imobiliária trouxe aos recorridos, nos limites traçados pelo Tema 971/STJ, e em respeito ao disposto no artigo 926 do CPC.

Diante desse quadro, acertada a decisão que inadmitiu o recurso especial, ante a força normativa do art. 1.030, I, “b”, do CPC, razão por que a sua inadmissão deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022